Tribunal: TJDFT
Processo: 0735494-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0735494-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GREGORY BRITO RODRIGUES AGRAVADO: ROBERTO RODRIGUES DA CONCEICAO D E S P A C H O Embora o Agravante tenha intitulado a peça recursal de “Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo Ativo”, verifico que não houve qualquer requerimento nesse sentido nas razões recursais. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator